Tribunal: TJSP
Processo: 1027908-03.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". MÃE. FILHA QUE COMPLETOU A MAIORIDADE. PAGAMENTO. PROVA.
1. É parte legítima passiva a mãe que assina contrato de prestação de serviços educacionais em favor da filha, figurando como responsável financeira. Ainda que a filha tenha atingido a maioridade, a mãe continua responsável por despesas relativas à sua educação.
2.

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". MÃE. FILHA QUE COMPLETOU A MAIORIDADE. PAGAMENTO. PROVA.
1. É parte legítima passiva a mãe que assina contrato de prestação de serviços educacionais em favor da filha, figurando como responsável financeira. Ainda que a filha tenha atingido a maioridade, a mãe continua responsável por despesas relativas à sua educação.
2. No contrato firmado entre as partes, observou-se que boletos seriam emitidos em nome da mãe. Não há verossimilhança, portanto, na alegação de desconhecimento do débito ou falta de notificação acerca do débito assumido contratualmente.
3. O pagamento (acordo de pagamento de parcelas vencidas) informado em recurso diz respeito a outras mensalidades, que não as objeto da lide. Prova de pagamento sem relação com o feito. Malícia que não passa despercebida. Parte advertida.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027908-03.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELIZABETH
FERNANDES P CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027908-03.2019.8.26.0405 -Voto no 52653t
2
VOTO No : 52653t.
APEL.No : 1027908-03.2019.8.26.0405
COMARCA : OSASCO (1a VC)
APTE. : ELIZABETH FERNANDES P. CHAVES
APDO. : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. MÃE.
FILHA
QUE
COMPLETOU
A
MAIORIDADE.
PAGAMENTO. PROVA.
1. É parte legítima passiva a mãe que assina contrato de
prestação de serviços educacionais em favor da filha, figurando
como responsável financeira. Ainda que a filha tenha atingido
a maioridade, a mãe continua responsável por despesas
relativas à sua educação.
2. No contrato firmado entre as partes, observou-se que boletos
seriam emitidos em nome da mãe. Não há verossimilhança,
portanto, na alegação de desconhecimento do débito ou falta de
notificação acerca do débito assumido contratualmente.
3. O pagamento (acordo de pagamento de parcelas vencidas)
informado em recurso diz respeito a outras mensalidades, que
não as objeto da lide. Prova de pagamento sem relação com o
feito. Malícia que não passa despercebida. Parte advertida.
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 76/78, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Fundação de Rotarianos de São
Paulo contra Elizabeth Fernandes Pelicho Chaves, para condenar a ré ao
pagamento do valor reclamado na inicial (R$ 15.861,34), corrigido desde o
ajuizamento da ação e acrescido de juros legais a contar da citação.
Inconformada, apela a vencida, sustentando não lhe caber
responder por dívida pela qual não se comprometeu; que sua filha hoje é maior
de idade e é quem deve pagar o débito; que nunca foi informada a respeito dos
débitos; que houve acordo para pagamento das parcelas vencidas entre setembro
e dezembro de 2016 (acordo esse devidamente cumprido); que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027908-03.2019.8.26.0405 -Voto no 52653t
3
incorreu em “error in procedendo”, sendo, portanto, nula (ilegitimidade passiva);
haver “error in judicando”, pois a dívida que não lhe foi comunicada não poderia
ser dela exigida. Pugna, enfim, pela anulação ou reforma da sentença, nos termos
de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A Fundação autora ajuizou ação de cobrança, em razão do
inadimplemento de mensalidades escolares da aluna Bárbara Pelicho Chaves,
filha da ora apelante. As mensalidades objeto da lide são as vencidas entre março
a junho de 2017, do curso superior de administração.
O contrato de fls. 25/27 informa que os boletos seriam
emitidos em nome da mãe da aluna, sendo ela a responsável financeira. Esse
instrumento negocial foi assinado pela responsável, qual seja, a mãe (ora
apelante).
O fato de a filha ter completado 18 anos não afasta a
responsabilidade da genitora ao pagamento do contrato. Como mãe, ela continua
responsável pela educação da filha, compromisso, aliás, expressamente assumido
no contrato.
A alegação de ilegitimidade passiva (e “error in
procedendo”) é maliciosa e eventual reiteração não será tolerada.
Os boletos eram emitidos em nome da mãe, de modo que a
apelante, como mãe, não pode alegar desconhecimento a respeito da dívida. Não
se trata, portanto, de “error in judicando”, mas de má-fé da parte devedora.
O pagamento alegado diz respeito a mensalidades vencidas
entre setembro e dezembro de 2016. No entanto, a autora exigiu mensalidades
vencidas entre março e junho de 2017. Ou seja, não há prova nenhuma de
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027908-03.2019.8.26.0405 -Voto no 52653t
4
As alegações deste recurso são protelatórios e nitidamente
maliciosas. Eventual reiteração não será tolerada. Embargos de declaração
protelatórios acarretarão as penalidades respectivas.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos
tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade
da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator